Tribunal: TJSP
Processo: 1027212-65.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
SENTENÇA - Nulidade – Inocorrência de julgamento "ultra petita" ou "extra petita" – Preliminar afastada.
PROCESSO CIVIL – Prova - Cerceamento de defesa - Inocorrência – Produção de prova oral – Dispensabilidade – Provas documental e pericial suficientes ao julgamento – Alegações de inépcia da petição inicial, nulidade de citação, inadequação da via eleita que não são acolhidas, pois

Ementa:
SENTENÇA - Nulidade – Inocorrência de julgamento "ultra petita" ou "extra petita" – Preliminar afastada.
PROCESSO CIVIL – Prova - Cerceamento de defesa - Inocorrência – Produção de prova oral – Dispensabilidade – Provas documental e pericial suficientes ao julgamento – Alegações de inépcia da petição inicial, nulidade de citação, inadequação da via eleita que não são acolhidas, pois rejeitadas por acórdão que julgou agravo de instrumento - Preliminares rejeitadas.
POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse de imóvel – Invasores não identificados - Autora comprovou a posse anterior do imóvel – Elementos informativos que constam dos autos denotam a legítima posse da autora – Posse clandestina dos réus, que admitiram ter ocupado o imóvel por considerá-lo abandonado – Esbulho configurado - Posse de má-fé - Indenização e retenção por benfeitorias e acessões – Edificação de casas no terreno esbulhado – Indeferimento – Admissibilidade – O possuidor de má-fé só tem direito à indenização pela realização de benfeitorias necessárias – Hipóteses em que benfeitorias úteis e acessões somente são indenizáveis ao possuidor de boa-fé – Exegese dos arts. 1.220 e 1.255 do Código Civil – Precedentes – Ação de reintegração de posses procedente - Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – Suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais por força da gratuidade processual.
Recursos desprovidos.